Tribunal: STF
Processo: ARE 1384796
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO TRIBUTÁRIO. VERBA INDENIZATÓRIA. INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS. LEIS Nº 10.637/2002 E 10.833/2003. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, maneja agravo a ELC Comércio e Serviços Ópticos-Eireli. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão.



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, a recorrente alega, em síntese, indevida a incidência do PIS e da COFINS sobre o valor recebido pela empresa a título de indenização por dano moral. Aduz que verba indenizatória não se presta a integrar receita ou acréscimo patrimonial, porquanto não decorrente do exercício de atividades empresariais. Requer a restituição do indébito. Aparelhado o recurso na violação do art. 195, I, “b”, da Constituição da República.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 



    A Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região deu parcial provimento à apelação da União para restituir o indébito das importâncias recolhidas a título de IRPJ/Lucro Presumido e CSLL, não ensejando, contudo, a restituição dos tributos recolhidos referentes à contribuição para o PIS e à COFINS à parte recorrente. O acórdão está assim fundamentado:



    “TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PESSOA JURÍDICA. IRPJ/LUCRO PRESUMIDO, CSLL. INCIDÊNCIA SOBRE VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA (DANO MORAL). IMPOSSIBILIDADE. PIS E COFINS. INCIDÊNCIA SOBRE VERBA INDENIZATÓRIA. POSSIBILIDADE. 



    1. Apelação interposta pela Fazenda Nacional em face de sentença que julgou a ação procedente para reconhecer à Empresa/Autora o direito à restituição do indébito das importâncias recolhidas a título de IRPJ/Lucro Presumido, CSLL, PIS e COFINS incidentes sobre verba de natureza indenizatória (decorrente de dano moral). 



    2. Já é pacífico o entendimento acerca da não incidência do Imposto de Renda sobre verba de caráter indenizatório, por não configurar o fato gerador do referido tributo, nos moldes preconizados pelo art. 43, do CTN. 



    3. Sobre o assunto, o STJ decidiu, em sede de Recurso Repetitivo, no julgamento do REsp 1.152.764/CE (Tema 370), que ‘Não incide Imposto de Renda sobre verba percebida a título de dano moral.’



    4. Não merece guarida a tese fazendária de que o paradigma não poderia ser aplicado às pessoas jurídicas. Se o fato jurídico não configura hipótese de incidência do imposto, é indiferente o tipo de contribuinte, se pessoa física ou jurídica, pois está-se a falar do mesmo imposto - Imposto sobre a Renda e Proventos de qualquer natureza, disposto no art. 43, do CTN. Verbas indenizatórias que não se caracterizam como acréscimo patrimonial. 



    5. Ademais, como bem lembrou o Magistrado sentenciante, o art. 52, do Código Civil, determinou a aplicação, no que couber, à pessoa jurídica, a proteção dos direitos da personalidade, e o STJ também editou a Súmula nº 227, na qual consignou que ‘a pessoa jurídica pode sofrer dano moral’. 



    6. No que concerne à incidência da CSLL, sendo o fato gerador o auferimento de lucro líquido, é indubitável que a verba recebida pela pessoa jurídica a título de indenização por dano moral não deve sofrer a incidência da referida contribuição. Se a verba sob análise não representa acréscimo patrimonial, muito menos se pode configurar como lucro líquido. 



    7. Quanto à incidência do PIS e da COFINS, o art. 195, I, ‘b’, da Constituição Federal, fixou as suas bases de cálculo como ‘a receita ou o faturamento’, considerados, nos termos das Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03, como o ‘total das receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil’. 



    8. Nas Leis Ordinárias retromencionadas há dispositivos legais que preveem expressamente determinados fatos jurídicos que devem ser excluídos da base de cálculo das referidas exações, não se compreendendo entre eles as importâncias percebidas a título de indenização. 



    9. Destarte, foi correta a incidência do PIS e da COFINS sobre os valores recebidos pela Empresa a título de dano moral, não rendendo ensejo à restituição de indébito. 



    10. Apelação e Remessa Necessária parcialmente providas. Sucumbência recíproca, devendo ser rateadas as despesas processuais, nos termos do art. 86, do CPC. Cada litigante deve arcar com os honorários advocatícios de seu patrono, fixado no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 14, do CPC.” 



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo. 



    Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, a controvérsia acerca da incidência da contribuição ao PIS e da COFINS sobre as verbas recebidas a título de danos morais não apresenta estatura constitucional, porquanto dependente da análise da legislação infraconstitucional aplicável (Leis nº 10.637/2002 e 10.833/2003), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Artigo 93, IX, da CF. Ausência de afronta. Apontada ofensa ao art. 5º, XXXV, LIV e LV, da CF/88. Infraconstitucional. PIS e COFINS. Juros sobre o capital próprio. Leis 10.637/02 e 10.833/03. Questão infraconstitucional. Afronta reflexa. 



    1. Não procede a alegada violação do art. 93, inciso IX, da Constituição. A jurisdição foi prestada mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente.



    2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal.



    3. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo acerca da integração na base de cálculo do PIS e da COFINS dos juros sobre capital próprio, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional pertinente (Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03). Eventual ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o recurso extraordinário.



    4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    5. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem” (ARE 1.101.908-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe de 21.6.2018) (destaquei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE 1.161.422-AgR/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6.12.2018).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem  infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE 1.169.266-AgR/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13.02.2019). 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA A INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS E CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS. RESTRIÇÃO AOS INSUMOS PARA DIREITO AO CREDITAMENTO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 10.03.2009. A discussão travada nos autos não alcança status constitucional, porquanto solvida à luz da interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE 707.179-AgR/SC, 1ª Turma, minha relatoria, DJe de 29.10.2013).



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora